Tribunal: STF
Processo: HC 92815
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Deficiente instrução dos autos. Ônus da
   defesa. Reiteração de writ. Inépcia formal da denúncia. Dilação
   probatória. Precedentes da Corte Suprema.
1. A instrução do
   feito com os documentos necessários à compreensão da demanda e ao
   exame da pretensão formulada constitui ônus da defesa,
   especialmente quando o paciente, além de estar assistido por um
   advogado, é também, ele próprio, advogado.
2. "Não se conhece de
   habeas corpus cujo pedido é mera reiteração de outros já
   indeferidos" (HC nº 90.676/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
   Cezar Peluso, DJ de 8/6/07).
3. Não se apresenta inepta a
   denúncia que discrimina suficientemente a conduta delituosa que
   imputa ao réu, com observência dos artigos 41 e 43 do Código de
   Processo Penal.
4. No caso concreto, as divergências apontadas
   entre a denúncia e o inquérito policial refletem questões fáticas
   que devem ser apuradas no curso da instrução criminal. Além disso,
   a existência, a validade e a eficácia do contrato de cessão de
   crédito invocado pelo paciente sobre a materialidade do delito em
   causa, não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, porque
   dependem de dilação probatória.
5. Ordem denegada.